Tribunal: TJSP
Processo: 1006216-45.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva – ressarcitória ajuizada por seguradora, atrelada a danos materiais, em face de concessionária de serviço público – descargas elétricas – queima de equipamentos em unidade consumidora – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da demandante – inconsistência – responsabilidade

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva – ressarcitória ajuizada por seguradora, atrelada a danos materiais, em face de concessionária de serviço público – descargas elétricas – queima de equipamentos em unidade consumidora – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da demandante – inconsistência – responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar a demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na prestação do serviço – preservação dos salvados não levada a efeito, o que a inibir o contraditório – fato constitutivo do direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira – sentença preservada – recurso improvido, com majoração da verba honorária sucumbencial – art. 85, §11o, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083798
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006216-45.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006216-45.2019.8.26.0114 -Voto no 8597 RY
2
Voto n. 8597 - 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1006216-45.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas - 7a Vara Cível
Apelante: Sul América Companhia Nacional de Seguros S/A.
Apelada: CPFL Companhia Paulista de Força e Luz.
Juiz de Direito: Luis Mario Mori Domingues.
Apelação cível prestação de serviço fornecimento de energia
elétrica ação regressiva ressarcitória ajuizada por seguradora,
atrelada a danos materiais, em face de concessionária de serviço
público
descargas elétricas
queima de equipamentos em
unidade consumidora resultado, na origem, de improcedência
inconformismo da demandante inconsistência responsabilidade
objetiva da concessionária que não faz desobrigar a demonstração
do nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na
prestação do serviço preservação dos salvados não levada a
efeito, o que a inibir o contraditório fato constitutivo do direito a
cargo da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, do que não se desincumbira sentença preservada
recurso improvido, com majoração da verba honorária
sucumbencial art. 85, §11o, do Código de Processo Civil.
Vistos.
Insurreição apresentada por Sul América Companhia
Nacional de Seguros em recurso de apelação extraído destes autos de
ação regressiva, atrelada a reparatória por danos materiais, que move
em face de CPFL Companhia Paulista de Força e Luz; observa reclamar
reforma a respeitável sentença em folhas 160/162
que assentou a
improcedência da inaugural
por suficiente a prova do nexo de
causalidade entre as avarias e a falha na prestação do serviço de
fornecimento de energia elétrica, moldura a alicerçar, em relevo a
responsabilidade objetiva da concessionária, ao lado da aplicabilidade,
por força da sub-rogação, das disposições do Código de Defesa do
Consumidor, a reversão do resultado do julgamento.
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fls.183/184),
anotada a oferta de contrarrazões (fls.187/196).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006216-45.2019.8.26.0114 -Voto no 8597 RY
3
É, em síntese, o necessário.
Centra-se a testilha em perquirir-se da eventual
responsabilidade da acionada, concessionária de serviço público, em
indenizar regressivamente prejuízos suportados pela apelante em
decorrência de danos causados em unidade consumidora segurada em
razão, segundo afirma, de oscilação na rede elétrica.
A r. sentença guerreada trouxe a improcedência da
inaugural, com condenação da demandante ao pagamento das custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios,
arbitrados
em
R$1.000,00(mil reais), assim vazando compreensão o i. magistrado “a
quo”:
“A ação é improcedente.
A controvérsia na presente lide cingia-se em verificar se, de
fato, os equipamentos do segurado da autora foram danificados por culpa exclusiva da
falha na prestação de serviços da requerida.
No caso em comento, era imprescindível a realização de
prova pericial nos objetos indicados como danificados pela autora, sob crivo do
contraditório, a fim de se atestar tais danos.
Com efeito, não é possível se constatar, com a segurança
necessária, a ocorrência de tais disparidades apenas pelos documentos apresentados
pela autora às fls. 25 e ss., uma vez que se trata de prova unilateralmente produzida
pela parte.
[...]
Não obstante, às fls. 151 autora informou que: 'Inicialmente,
cumpre informar que o item sinistrado, essencial a companhia segurada, tendo em
vista tratar-se do motor do portão principal da empresa, foi substituído por
empresa especializada conforme documentos acostados a exordial, em especial a
regulação de sinistro de fls. 40/45'.
Dessa forma, ante a ausência dos objetos apontados como
danificados por culpa da requerida, impossível a realização da prova pericial para a
comprovação dos danos alegados na inicial.
Assim, de rigor a improcedência da ação, tendo em vista o
artigo 373, I do Código de Processo Civil: 'Art. 373. O ônus da prova incumbe: I ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito'.”. (fls. 160/162).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006216-45.2019.8.26.0114 -Voto no 8597 RY
4
O r. “decisum” combatido não comporta reparo; as
razões recursais não trouxeram qualquer fato novo a vulnerá-lo; os
documentos trazidos com a inicial, com efeito, não se prestam à
demonstração da asseverada falha na prestação do serviço de
fornecimento de energia elétrica, tampouco de seu nexo de
causalidade com as avarias; a demandante, como observado pelo i.
magistrado “a quo”, não cuidou preservar os salvados, o que inibiu a
vistoria dos aparelhos, necessária à segura aferição do nexo de
causalidade, pontuada ausente comunicação acerca dos fatos, nos
termos do artigo 204 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, o que fizera
inviabilizar a reparação administrativa do dano - fosse a hipótese.
Sublinhe-se, por oportuno, que, conquanto objetiva a
responsabilidade civil da apelada, nos termos do artigo 37, §6o, da
Constituição Federal, imprescindível a demonstração do nexo de
causalidade entre os danos e a conduta
omissiva/comissiva
da
concessionária de serviço público, relevando não olvidar impróprio,
pese incidente, nestes, por força da sub-rogação, a legislação
consumerista, o embaraço da inversão do ônus probatório com prova
do fato constitutivo do direito, ônus a cargo da suplicante e do qual não
se desvencilhara, ou seja, o de demonstrar a ocorrência do fato gerador
da pretensão ressarcitória; vejam-se, na direção, julgados deste e.
Tribunal:
“Ação
regressiva

da
seguradora.

Descargas

elétricas
que
resultaram

em
avarias
a
equipamentos

do
segurado,

que
precisaram
ser substituídos.
Havendo controvérsia
sobre a causa
dos danos e não tendo a autora viabilizado
a produção
de prova
técnica, não há como impor à concessionária
o dever de
indenizar.
A responsabilidade
objetiva do art. 37, §6o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006216-45.2019.8.26.0114 -Voto no 8597 RY
5
Constituição
Federal, afasta tão somente a pertinência
de se
apurar o elemento
subjetivo
da responsabilidade
civil, mas não
elimina a necessidade
de que sejam demonstrados
a conduta
comissiva
ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima
e o nexo de causalidade
entre eles. Ainda que o Código de
Defesa do Consumidor
seja aplicável
ao caso vertente,
a
inversão do ônus da prova não se opera automaticamente,
tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil
a alegação
do
consumidor
ou for ele hipossuficiente,
segundo as regras
ordinárias
de experiência,
pressupostos
que não estão presentes

no caso dos autos. Sentença
reformada
para improcedência
do
pedido.
Recurso
provido”.
(Apelação
n.
1055835-20.2018.8.26.0100, 34a Câmara de Direito Privado, Rel.
Gomes Varjão, j. 30/09/2019).
“Ação regressiva
de ressarcimento
de danos. Distúrbio
elétrico.
Avarias em equipamentos
eletrônicos.
Ausência
de nexo causal.
Aparelhos
que não foram preservados
para realização
de perícia.
Responsabilidade

civil
da
concessionárias

não
verificada.

Sentença

de
procedência

reformada.

Recurso
provido”.
(Apelação n. 1007173-44.2016.8.26.0081, 34a Câmara de Direito
Privado, Rel. Nestor Duarte, j. 08/8/2019).
“INDENIZATÓRIA.
Contrato de seguro. Ação de regresso.
Alegada
descarga
elétrica. Laudo unilateral
produzido
pela autora. Fatos
controvertidos.
Prejudicado
o estudo técnico, por ação da
seguradora,
que não preservou
os equipamentos
danificados.

Impossibilidade
de inversão do ônus da prova no caso. Não pode
a concessionária
de serviço público ser responsabilizada
sem
que
evidenciado

o
nexo
de
causalidade.

Precedentes

da
jurisprudência.
Recurso da ré provido e prejudicado
o da autora”.
(Apelação n. 1006011-63.2016.8.26.0100, 36a Câmara de Direito
Privado, Rel. Milton Carvalho, j. 22/06/2016).
Anoto, em derradeiro, que os demais argumentos
deduzidos pela apelante não marcam o condão de infirmar a conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006216-45.2019.8.26.0114 -Voto no 8597 RY
6
adotada (art. 489, §1o, inciso IV1, CPC).
Nega-se,
pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos termos
do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, de R$1.000,00(mil reais)
para R$1.500,00(mil e quinhentos reais) art. 85, §11o, do CPC.
TÉRCIO PIRES
Relator
1 Art. 489. §1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou
acórdão que: IV não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador.